Tribunal: TCU
Processo: 000.962/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1517/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 2552/2022-TCU-Plenário (peça 3). 1. Processo TC- Processo 000.962/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.